Tribunal: TJMT
Processo: 1013792-55.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013792-55.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (IMPETRANTE), MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - CPF: 048.882.248-38 (PACIENTE), GILBERTO LOUZADA DE MATOS - CPF: 435.127.758-02 (PACIENTE), MARCOS DIEGO DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 005.385.391-19 (PACIENTE), NAGILA CAROLINE TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 030.244.991-48 (PACIENTE), VICTOR HUGO CARNIELLO DELGADO - CPF: 024.914.361-59 (PACIENTE), DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO ZIRCÔNIA – PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO –
ALARDEADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
– INOCORRÊNCIA – DELITOS SUPOSTAMENTE PERPETRADOS EM FACE DE PARTICULARES – AUSÊNCIA DE LESÃO A BENS, INTERESSES OU SERVIÇOS DA UNIÃO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 104 DO STJ – PRECEDENTES -
NÃO DEMONSTRADOS QUAISQUER PREJUÍZOS À DEFESA DOS PACIENTES
– INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tendo em vista que as condutas ilícitas supostamente perpetradas pelos pacientes atingiram tão somente interesses de particulares, inexistindo notícias de que os diplomas emitidos de forma ilícita tenham sido apresentados perante órgãos ou instituições federais, tampouco de que tenha havido lesão à bens, interesses ou serviços da União, não há falar em incidência do art. 109, inc. IV da CF/88, afastando-se, portanto, a competência da Justiça Federal. Inteligência da Súmula n.º 104 do STJ. Precedentes.

2.

Além do mais, sequer restaram demonstrados os efetivos prejuízos ocasionados à defesa dos pacientes em decorrência da alardeada nulidade dos atos processuais aperfeiçoados pelo Juízo Estadual; fazendo incidir na hipótese o princípio
do
pas de nulitté sans grief
.

3.

Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. RODRIGO POUSO MIRANDA

PACIENTES:

GILBERTO LOUZADA DE MATOS

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO

MARCOS DIEGO DE ALMEIDA GONÇALVES

NAGILA CAROLNE TEIXEIRA DE ARAÚJO

VICTOR HUGO CARNIELLO DELGADO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
decretar e

manter vigentes as medidas cautelares diversas do cárcere impostas em desfavor deles
no bojo da Cautelar n.º 1004384-45.2021.811.0042 [Operação Zircônia]; bem como, por
rejeitar a preliminar de incompetência do juízo
suscitada pela i. Defesa em sede de resposta à acusação, dando prosseguimento à ação penal n.º 1010739-71.2021.811.0042 (PJe).

Após contextualizar os fatos pertinentes à vertente impetração, o firmatário do remédio heroico vindica a
cassação das decisões proferidas
pela d. magistrada
a quo
, ao argumento de que
o d. juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT é absolutamente incompetente para processar e julgar a ação penal ajuizada em 1º grau
, na medida em que, considerando que referidos pronunciamentos judiciais
interferem diretamente no exercício da atividade econômica de instituições de ensino superior
devidamente regulamentadas pelo Ministério da Educação,
compete à Justiça Federal o processamento do feito
, nos termos da
Lei n.º 9.3494/96, do art. 109, inc. IV da CF/88 e do Decreto n.º 9.235/2017
; e cita em abono, precedentes do STF e trechos de um procedimento criminal que tramitou perante a Justiça Estadual de São Paulo que, segundo o causídico, trata de caso idêntico ao ora em análise.

Acrescenta, outrossim, que a ação penal correlata não apura somente a responsabilidade criminal dos pacientes, mas também o funcionamento das empresas VHER Cursos (MC Educacional), Polieduca Brasil e Faculdade Poliensino, de modo que, ao suspender o exercício das atividades econômicas de tais instituições, a d. autoridade acoimada coatora
“decidiu sobre norma federal, regulamentada pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC)”
; ressaltando, ainda, que a manutenção da aludida suspensão
por mais de um ano
culminou no encerramento definitivo das atividades de tais empresas, deixando
“os alunos a ver navios”
(sic).

Forte em tais argumentos, o causídico vindica a concessão
in limine
da ordem, para o fim de
trancar
os procedimentos criminais de n.º 1008919-17.2021.811.0042, n.º 1004384-45.2021.811.0042, e n.º 1010739-71.2021.811.0042, haja vista que tramitam perante juízo manifestamente incompetente; bem assim, a fim de
cassar
todas as decisões proferidas pelo d. juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, especialmente àquela que impôs aos pacientes as medidas cautelares diversas da prisão, bem como àquela que determinou a suspensão das atividades econômicas, o bloqueio das contas e o sequestro de bens das empresas investigadas.

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos anexados do ID 135066657 ao ID 135077169.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo HC n.º 1012966-29.2022.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 135307685) e as informações solicitadas ao d. juízo tido por coator foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 136747173 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

do
writ
(ID 137351748).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos eletrônicos que, no
ano de 2019
, a Polícia Judiciária Civil instaurou o Inquérito n.º
06/2019/GAECO/MT, no intuito de descortinar uma suposta organização criminosa que estaria se utilizando das instituições de ensino “MC Educacional”, “Polieduca Brasil” e “Poliensino” para cometer inúmeros crimes de falsificação de documento público, uso de documento falso e estelionato; deflagrando-se, assim, a “Operação Zircônia” [autos n.º 1004384-45.2021.811.0042].

No curso das investigações, a
pós angariados indícios bastantes de autoria e materialidade delitiva, e uma vez identificada a aparente intenção dos suspeitos em tumultuar a colheita de provas, em
19/03/2021

o GAECO representou pela decretação da
prisão preventiva
dos ora pacientes
GILBERTO LOUZADA DE MATOS, MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO, MARCOS DIEGO DE ALMEIDA GONÇALVES, NÁGILA CAROLINE TEIXEIRA DE ARAÚJO
e
VICTOR HUGO CARNIELLO DELGADO
, e dos corréus
Walter Gonçalves da Silva
,
Solange Silva Rodrigues Conceição
,
Denilton

Péricles Araújo

e
Bárbara Monique Araújo
;
bem assim, pelo deferimento das medidas cautelares de
busca e apreensão
,
autorização de quebra e extração de dados telefônicos e telemáticos
,
suspensão do exercício de atividade econômica, sequestro de bens e bloqueio de contas.

Sucede, que muito embora tenham sido identificados indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a suposta necessidade de acautelar a ordem pública e a instrução criminal; a d. autoridade acoimada coatora concluiu pela suficiência das providências acautelatórias diversas do cárcere, e no dia
03/05/2021
proferiu decisão impondo aos investigados a
utilização de aparelho de monitoração eletrônica
, a
proibição de manterem contato entre si
, por qualquer meio de comunicação e de
se ausentarem da comarca
, sem a devida autorização judicial; mesma ocasião em que foram deferidas a
suspensão das atividades econômicas
das instituições de ensino
“MC Educacional”, “Polieduca Brasil” e “Poliensino”; o bloqueio das contas bancárias e aplicações dos investigados, até o limite de R$910.000,00 (novecentos e dez mil reais); o sequestro de 08 (oito) veículos; a realização de busca e apreensão nas sedes das aludidas instituições e a extração de dados de equipamentos eletrônicos eventualmente apreendidos.

Com o avanço das investigações,
no dia
15/06/2021
, o GAECO formulou nova representação [autos n.º 1008919-17.2021.811.0042], postulando pela conversão das medidas cautelares alternativas impostas em desfavor de
Denilton

Péricles Araújo
,
MARIA MADALENA
e
VICTOR HUGO
, em prisão preventiva; ao argumento de que, embora devidamente cientificados acerca das providências judiciais outrora impostas, as instituições de ensino de propriedade dos suspeitos
teriam permanecido em franca atividade
, realizando atendimentos e prestando orientações aos alunos a respeito dos diplomas falsos. Além disso, foi noticiado ao juízo a existência de riscos concretos à higidez do inquérito policial, sobretudo porque, aparentemente, além de estarem tentando persuadir potenciais vítimas a não formalizarem denúncias, havia fortes indicativos de que estariam tentando ocultar e destruir evidências, prejudicando, assim, a elucidação dos fatos criminosos supostamente praticados pela
societas sceleris
.

Desta feita, em
07/07/2021
, nos autos do incidente n.º 1008919-17.2021.811.0042, a MM.ª Juíza
a quo
decretou a prisão preventiva de
Denilton

Péricles Araújo
,
MARIA MADALENA
e
VICTOR HUGO
, ao passo que determinou a submissão da investigada
Solange Silva Rodrigues Conceição
à audiência de justificação, bem como a busca e apreensão e quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos do aparelho celular da mesma.

Encerrada a fase policial, no dia
27/07/2021
o i. representante do Ministério Público ofertou
denúncia
em face dos
ora pacientes
e dos demais suspeitos
Denilton

Péricles Araújo
,
Bárbara Monique Araújo
,
Walter Gonçalves da Silva
,
Solange Silva Rodrigues Conceição, Clenilson Cassio da Silva, José Elivar Andrade, Terezinha de Lourdes Carniello, Ana Rita Viana Gomes, Elizabeth de Souza Freitas Pajanoti, José Alves dos Reis Neto, Luana Cristina Araújo Delgado
e
Fabrício Fernando Senger Delgado
; imputando-lhes a prática, em tese, dos crimes de
pertencimento à organização criminosa
,
estelionato
,
falsificação de documento público
e
falsidade ideológica
[autos n.º 1010739-71.2021.811.0042].

No dia
10/08/2021
, após verificar o preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP e a inexistência de quaisquer das hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 395, do mesmo Códex Processual, a d. magistrada singular
recebeu a exordial acusatória
e determinou a citação pessoal dos acusados para apresentação de suas respectivas defesas prévias, oportunidade em que também
substituiu a prisão preventiva
dos réus
Denilton

e
VICTOR HUGO
por cautelares alternativas e
revogou
a prisão domiciliar outrora imposta à corré
MARIA MADALENA
; ao que se seguiu a prolação de decisão no dia
21/12/2021
, por meio da qual foram indeferidos os pedidos de revogação do monitoramento eletrônico, formulados por
Denilton
,
Bárbara
e
Solange Silva Rodrigues Conceição
.

Findada a fase de citação e apresentação de resposta à acusação pelos réus, no dia
08/06/2022
a MM.ª Juíza
a quo
emitiu novo pronunciamento no bojo do qual indeferiu os pedidos de revogação das medidas cautelares alternativas formulados pelos acusados
Denilton
e
Bárbara
, rejeitou as preliminares arguidas nas respostas à acusação e
designou audiência de instrução e julgamento para os dias 29 de agosto a 02 de setembro de 2022
.

Nesse contexto, insurge-se o impetrante alegando que
o d. Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT é absolutamente incompetente para processar e julgar os fatos referentes à Operação Zircônia
, haja vista que se relacionam diretamente com o exercício de atividade comercial de instituições de ensino superior devidamente regulamentadas pelo Ministério da Educação; o que, no seu entender,
atrai a competência da Justiça Federal
, ensejando, portanto, a
cassação das decisões proferidas pelo Juízo Especializado da Capital
e o
trancamento dos procedimentos criminais
de n.º 1008919-17.2021.811.0042, n.º 1004384-45.2021.811.0042 e n.º 1010739-71.2021.811.0042
.

Todavia,
a razão não lhe assiste
.

Isso porque, extrai-se da prova pré-constituída e dos informes prestados pela d. autoridade judiciária de 1º grau que, aparentemente, a suposta organização criminosa integrada pelos ora pacientes
GILBERTO LOUZADA DE MATOS, MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO, MARCOS DIEGO DE ALMEIDA GONÇALVES, NÁGILA CAROLINE TEIXEIRA DE ARAÚJO
e
VICTOR HUGO CARNIELLO DELGADO
utilizava-se de pelo menos
03 (três) instituições
privadas
de ensino
para obter vantagens ilícitas, captando alunos e ministrando à
particulares
cursos superiores sem o devido credenciamento no Ministério da Educação, levando-os a crer que seriam regularmente diplomados.

Dessume-se, outrossim, que os documentos de cunho ilícito expedidos pelas aludidas instituições de ensino
não teriam sido utilizados perante qualquer instituição pública federal, inexistindo, portanto, lesão a bens, serviços ou interesses da União
; o que, a teor do entendimento firmado pelo c. STJ, afasta a competência da Justiça Federal, tal qual preceitua o art. 109, inc. IV da CF/88.

Nesse sentido:

“[...] Esta Corte Superior já decidiu que,
em se tratando de crime praticado por particulares em detrimento de entidade de ensino superior privada, é ausente interesse da União apto a deslocar a competência para a Justiça Federal.
”
(STJ - CC: 156980 SC 2018/0045596-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 03/04/2018).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CRIME COMETIDO EM TESE CONTRA INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1.
Constatada a ausência de lesão a bem ou interesse direto da União na conduta tipificada como apropriação indébita de documentos eventualmente praticada por professor em detrimento de instituição particular de ensino superior, a competência é da Justiça Estadual para processar e julgar o aludido delito.
2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Estadual, o suscitado.”
(
CC 37.379/MG
, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2004, DJ 29/11/2004, p. 222).

“CONSTITUCIONAL. PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIMES PRATICADOS CONTRA ENTIDADES PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR. INAPLICABILIDADE DO ART.
109
,
IV
, DA
CF
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL OU DO DISTRITO FEDERAL. -
Compete à Justiça Comum Estadual ou do Distrito Federal processar e julgar crimes praticados contra serviços de entidades particulares de ensino superior, não sendo aplicável em tais casos o disposto nos art.
109
,
IV
, da
CF
, por inexistência de ofensa a bens, serviços ou interesses da União.
- Conflito conhecido. Competência da Justiça do Distrito Federal.”
(
CC 26.425/DF
, Rel. Ministro VICENTE LEAL, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 18/02/2002, DJ 18/03/2002, p. 170).

Atrelado a isso, há de se considerar que, em se tratando de crimes relacionados a
instituições particulares de ensino
, aplica-se o enunciado
da
Súmula n.º 104 do Superior Tribunal de Justiça
, cujo teor preceitua que
“Compete à Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino.”

Mas ainda que fosse diferente,
ad argumentandum tantum,
tampouco haveria que se cogitar a nulidade dos atos processuais aperfeiçoados pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, uma vez que
não foi demonstrado qualquer prejuízo acarretado aos pacientes
, fazendo incidir na hipótese o princípio do
pas de nulitté sans grief
, positivado no
art. 563 do Código de Processo Penal
:

“Art. 563.

Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Em tempo, curial ressaltar que eventual reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual sequer ensejaria o trancamento dos procedimentos criminais instaurados em primeira instância, mas tão somente na remessa do feito à Justiça Federal para eventual ratificação dos atos processuais já aperfeiçoados (
ex vi

TJ-RS
- HC: 70068430669 RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 23/03/2016, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/04/2016).

À vista de todo o exposto, entendo que deve prevalecer o entendimento adotado pela d. magistrada
a quo
no
decisum
de ID 136747175 – págs. 20/22, até mesmo porque, rever tal posicionamento para o fim de reconhecer eventual incompetência da justiça estadual demandaria inevitável dilação probatória, o que não se admite em sede de
habeas corpus
.

Em sendo assim, uma vez que não identificada qualquer ilegalidade, teratologia, abuso de poder ou constrangimento ilegal que afete diretamente o direito de locomoção dos pacientes, tenho que o presente remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor dos pacientes
GILBERTO LOUZADA DE MATOS, MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO, MARCOS DIEGO DE ALMEIDA GONÇALVES, NAGILA CAROLNE TEIXEIRA DE ARAÚJO
e
VICTOR HUGO CARNIELLO DELGADO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022